Tribunal: TJMT
Processo: 1020213-11.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020213-11.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ANDERSON BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 672.856.781-04 (AGRAVADO), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – OFERECIMENTO, PELA INCORPORADORA/RÉ, DE CONTESTAÇÃO EM QUE TRATA O PEDIDO COMO SE HOUVESSE SIMPLES DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO AUTOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR CLARA DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO ATRASO E PELA IMPRESCINDIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS – REPETIÇÃO, NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO – MÁ-FOCALIZAÇÃO DA CONTROVÉRSIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA COMBATER O JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto o eg. STJ tenha consolidado, quando do julgamento do AgRg no AREsp 808609/RS, o entendimento de que tese de que a posterior reprodução de argumentos deduzidos na contestação não conduz, por si só, ao não conhecimento, por ausência de dialeticidade, do Recurso de Apelação Cível, o mesmo julgado ressalva que isso somente ocorre se os argumentos reprisados trazem “
fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático
”, de modo que, se já na contestação a parte demandada mal focaliza a questão e sequer tangencia o cerne da controvérsia, oferecendo argumentos genéricos e desconexos, que sequer guardam relação com a discussão nos autos, a pura e simples repetição desses não atende a obrigação de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sendo de rigor, pois, a aplicação da regra do art. 932, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1020213-11.2017.8.11.0041 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304 – SPE LTDA contra
a r. decisão monocrática que, à falta de dialeticidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível nº 1020213-11.2017.8.11.0041, interposto pela embargante, mantendo intocada, assim, a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Rescisão Contratual c/c Restituição de Parcelas Pagas, Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1020213-11.2017.8.11.0041), ajuizada contra a embargante/apelante por ANDERSON BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato celebrado pelas partes e condenar a ré/apelante/embargante “
à restituição da quantia de R$ 56.665,95, devidamente corrigida pelo índice INPC, a partir do efetivo desembolso de cada parcela e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida
”, bem como “
ao pagamento de multa de 2% sobre o valor efetivamente pago pelo autor, acrescido de 0,5% de juros de mora por mês, retroativo a data prevista para entrega do imóvel
”, e, ainda, “
ao pagamento da quantia de R$ 8 mil a título de indenização por danos morais
” em razão do atraso na entrega do imóvel (cf. doc. Num. 19919519 - Pág. 1/10 e Num. 24751071 - Pág. 1/2).

A Incorporadora/agravante sustenta, inicialmente, que o não conhecimento do apelo afronta os princípios constitucionais “
do Contraditório e da Ampla Defesa, bem como, implicitamente, ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição
”, e, em seguida, que “
a r. decisão que não conheceu do Recurso de Apelação sob o fundamento de que ocorreu a reprodução dos argumentos aviados na Contestação afronta precedentes do Superior Tribunal de Justiça
”, mencionando expressamente o julgamento do AgRg no AREsp 808609/RS (cf. doc. Num. 28596490 - Pág. 5/6).

Aduz, por outro lado, que “
não há se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, vez que a Agravante trouxe fundamentação suficiente para combater a decisão monocrática
(a sentença)”, notadamente porque o apelo versou, nos pontos mais importantes, sobre i) a introdução da Lei nº 13.786/2018, que versa sobre a cláusula penal compensatória; ii) culpa exclusiva do autor pela rescisão do contrato, e, iii) sobre a “
forma de restituição dos valores pagos
” e “
legalidade da cláusula penal indenizatória e compensatória
”.

Prossegue dizendo que, já subsidiariamente, o apelo versou também sobre i) a possibilidade de retenção de 25% dos valores pagados “
pelo desistente em contrato de compra e venda de imóveis
”; ii) a “
ausência de ingerência da ré perante instituição financeira quanto a aprovação do financiamento imobiliário do saldo devedor do apelado
”; iii) “
impossibilidade de revisão judicial do contrato
” (“pacta sunt servanda”) e inexistência de abusividade contratual; iv) inexistência de “
erro, dolo, coação ou fraude
”; v) ausência de dano moral indenizável e exorbitância do valor indenizatório arbitrado, e, por fim, vi) inaplicabilidade da multa moratória, porque “
as obras foram concluídas dentro do prazo pactuado
” (cf. doc. Num. 28596490 - Pág. 7).

No mérito, repete as teses de “
rescisão contratual por culpa exclusiva do agravado
”, enfatizando com grande veemência que “
o autor confessa não ter adimplido as parcelas avençadas
” (cf. doc. Num. 28596490 - Pág. 8/10).

Pede, pois, reforma da decisão monocrática agravada para que, provido o apelo, seja julgado improcedente o pedido de rescisão contratual (cf. doc. Num. 28596490 - Pág. 14).

Nas contrarrazões, o autor/apelado/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. doc. Num. 32703465 - Pág. 1/8).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o
presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada não conheceu, à falta de dialeticidade, o RAC nº 1020213-11.2017.8.11.0041, interposto pela ré/apelante/embargante, sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas,
a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido
de rescisão de contrato e de indenização por danos morais e materiais fundados no atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda celebrado pelas partes
anotando, em diversas passagens
, que “
o autor demonstrou por meio do instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, que adquiriu o imóvel descrito na inicial junto à requerida, e que pagou todas as parcelas mensais e intermediárias descritas no contrato
”, e que
o esgotamento do prazo de tolerância para entrega do bem ocorreu em novembro/2016
, sendo que “
até a propositura da ação, que se deu em junho de 2017, as chaves não haviam sido entregues, tampouco as obras haviam sido concluídas
”.

Não obstante, demonstrando verdadeiro deboche do Poder Judiciário,
a ré/apelante trata o caso como se de rescisão de contrato por simples desistência por parte do comprador, dizendo serem incontroversos fatos nunca alegados
, e deduzindo pretensões condenatórias contra o autor, como se assim pudesse proceder.

Conquanto indique completo desdém da ré/apelante com a causa,
a interposição recursal não faz qualquer crítica à conclusão sentencial, sem mínima impugnação específica aos fundamentos do ato decisório recorrido.

Nem mesmo no ponto em que discorre sobre inexistência de dano moral a ré/apelante demonstrou pelo menos saber do que se trata; balbuciou de forma desconexa apenas que “jamais fez qualquer ato que pudesse gerar o dever de indenizar
”.

Não há, pois, impugnação específica aos fundamentos da sentença”
(
grifei
e
destaquei
).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples questionamento retórico da conclusão decisória de inexistência de dialeticidade recursal, essa obviamente já refutada, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Acrescento à fundamentação exclusivamente que a falta de manejo adequado dos recursos processualmente previstos e à disposição das partes não se confunde com violação aos princípios constitucionais-processuais, não
havendo que se discutir, pois, sobre “
Contraditório e da Ampla Defesa
”, ou, ainda, sobre o “
Princípio do Duplo Grau de Jurisdição
” (sic).

E, quanto à menção expressa ao julgamento
AgRg no AREsp 808609/RS, onde o eg. STJ sedimentou a tese de que
“
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade
”, anoto que essa conclusão não se aplica ao caso, pois, rigorosamente, nem mesmo a contestação tangencia a causa de pedir, e, assim, obviamente a pura e simples repetição de seus dizeres não trazem “
fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático
”.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020